Tribunal: TJDFT
Processo: 0745974-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0745974-47.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ALAN COSTA E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposto pelo agravante em desfavor de ALAN COSTA E SILVA, indeferiu o pedido de realização de pesquisas via Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) e Declaração de Operações Imobiliárias (DOI). Eis o teor do r. decisório combatido (ID 173237374 – processo referência): 1. Indefiro a consulta à DOI pois é efetivada por meio de pesquisa ao sistema InfoJud, sendo certo que já foi realizada nestes autos, restando infrutífera (IDs 126049960 e 126049960). 2. Em consulta ao site do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/cadastroclientes) verifica-se que o cadastro em questão é definido como "um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). Importante! O CCS informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações”. Veja-se, portanto, que a consulta ao CCS visa obter informações sobre em quais instituições uma pessoa teve ou tem relacionamento, mas não informa valores ou movimentações financeiras, não realizando também o bloqueio de qualquer ativo. A consulta ao cadastro em questão atinge informações pessoais, sensíveis e abrangidas pelo sigilo bancário, cuja quebra somente pode ser decretada para apuração de ocorrência de ilícito penal, nos termos do art. 1o, §4o, da Lei Complementar n.o 105/2001. De outra parte, a consulta não se presta a efetivar constrição patrimonial, não resultando em qualquer utilidade prática para a execução. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de consulta ao CCS. Retornem-se os autos ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente (ID 165614046). (Grifos no original) Em suas razões recursais (ID 52813084), o agravante alega que o recorrido tem procrastinado há anos a satisfação do seu crédito, sendo razoável o deferimento de consulta aos sistemas pretendidos, com amparo no entendimento que emana do julgamento do REsp n. 1.938.665/SP e do AgInt no REsp n. 1.886.293/SP. Pontua que a pesquisa junto ao CCS-BACEN permite a localização de eventual existência de bens, direitos e valores do devedor, enquanto a realizada mediante o sistema INFOJUD fornece a Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, a qual retira informações fornecidas pelos Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, e se mostra eficaz para localizar bens e valores. Colaciona jurisprudência que entende favorável ao seu pleito, acrescendo que o Poder Judiciário tem admitido a reiteração de diligências dessa natureza, ante a dificuldade na localização de bens e ativos em nome dos devedores. Quanto ao perigo da demora, pondera que a falta de prosseguimento do feito acarreta em início de prazo prescricional, não cabendo o seu arquivamento, além de tais medidas vindicadas só serem possíveis mediante intervenção judicial. Requer a concessão de efeito suspensivo para que não sejam os autos remetidos ao arquivo provisório. No mérito, que sejam deferidas as pesquisas pretendidas. É o relato do essencial. Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No caso, entendo ausentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada pela parte agravante. Extrai-se dos autos que o ímpeto executivo suscitado pelo autor encontra amparo na cédula de crédito bancário acostado aos autos sob o ID 112166848 (processo referência) emitida em 18.2.2020. Ressalte-se que, segundo o impresso de ID 112166848 (processo referência), o valor atualizado da dívida havida entre as partes, quando da propositura da presente demanda, é de R$ 97.960,32 (noventa e sete mil, novecentos e sessenta reais e trinta e dois centavos). Ao longo do trâmite processual, inúmeras medidas foram deferidas a fim de localizar bens penhoráveis do devedor, tais como consultas aos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud, realizadas entre abril e maio de 2022, consoante o teor dos impressos de IDs 126049960, 123116212, 123116213 (processo referência), o que suscitou o pedido do recorrente para a realização de consulta via sistema da Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS-Bacen, as quais foram indeferidas pelo Juízo a quo por meio da decisão combatida neste agravo de instrumento. De acordo com as informações disponibilizadas no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, o CCS-Bacen consiste em um sistema de consulta cadastral, sem alcançar dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações. Confira-se: O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores. O principal objetivo do CCS é auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas. O Cadastro não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações e visa dar cumprimento ao art. 3o da Lei n. 10.701/2003, que incluiu dispositivo na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei n. 9.613/1998, art. 10-A), determinando que o Banco Central “manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores”. Portanto, o referido sistema não se destina, precipuamente, à pesquisa de bens penhoráveis da parte executada, pois para tal finalidade o Juízo dispõe de outros sistemas conveniados, a exemplo do SisbaJud, RenaJud e InfoJud. As particularidades do caso em exame, contudo, não apontam para a utilidade do deferimento de tal medida para a satisfação do crédito do exequente, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual, notadamente porque as informações já alcançadas mediante pesquisas aos sistemas SisbaJud e InfoJud não trazem sequer indício de que a aludida medida terá utilidade, pois não foram encontrados saldos nas contas do devedor e não constam declarações entregues à Receita Federal nos últimos três exercícios. Nesse sentido já decidiu esta egrégia Turma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DADOS. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS. MEDIDAS DESPROVIDAS DE NECESSIDADE E UTILIDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. II. A Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, instituída pela Receita Federal com o fim de fiscalizar negócios jurídicos imobiliários, não constitui repositório de dados dominiais de imóveis afetos ao registro imobiliário. III. A Declaração de Operações Imobiliárias - DOI é uma das informações disponíveis no INFOJUD, sistema consultado na presente execução. IV. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, previsto no artigo 10-A da Lei 9.613/1998 e regulamentado pela Circular BACEN 3.347/2007, contém dados atinentes às relações jurídicas entre as instituições financeiras e seus clientes, mas não contempla informações sobre ativos financeiros que podem interessar à execução. V. De acordo com o artigo 4o do REGULAMENTO BACEN JUD 2.0, o sistema SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário consulta a base de dados do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, razão pela qual não há necessidade ou utilidade da sua requisição judicial. VI. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1762419, 07050768920238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NOVAS DILIGÊNCIAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSULTA VIA DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS BACEN. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Novos pedidos de diligência devem se pautar em juízo de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta as dificuldades concretas do credor para a localizar bens do devedor, as ações por ele realizadas com essa finalidade e as chances de resultado útil da nova pesquisa. 2. A pesquisa via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, não se mostra útil à execução, pois dado sistema tem a finalidade de fiscalizar a realização de negócios imobiliários e não de armazenar dados dominiais de registro público de imóveis. Além disso, caso o credor tivesse alguma dúvida acerca de transações imobiliárias, realizadas pela devedora, poderia ele mesmo realizar uma busca nesse sentido nos sites cartórios imobiliários. 3. Inexistindo utilidade concreta para a execução, a quebra do sigilo de dados via DOI, resultaria numa providência desproporcional que desrespeitaria o direito fundamental assegurado no artigo 5o, inciso XII, da CF. 4. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro - CCS, previsto no artigo 10-A da Lei 9.613/1998 e regulamentado pela Circular BACEN 3.347/2007, serve para registrar as relações envolvendo as instituições financeiras e as demais entidades autorizadas pelo Banco Central, com quem o cliente tenha algum vínculo (como conta corrente, poupança e investimento), não dispondo de informações sobre ativos financeiros passiveis de interesse à execução. 5. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1693094, 07255337920228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da mesma forma, o pedido de pesquisa de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, por meio do sistema InfoJud, consiste em medida atípica a ser concedida de forma excepcional e subsidiária e quando demonstrada a sua utilidade para o fim pretendido de satisfação do débito exequendo. Na espécie, contudo, além das diligências envidadas por meio do sistema InfoJud terem se mostrado inócuas, não consta nos autos que o exequente exauriu as providências à sua disposição para localização de bens imóveis do executado, mediante, por exemplo, requerimento no sítio eletrônico dos cartórios imobiliários. Colha-se ementa deste egrégio TJDFT sobre o assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS EM SISTEMAS (SISBAJUD - ANTIGO BACENJUD). POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CPC. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EFETIVIDADE. COLABORAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É possível a renovação de pesquisas aos sistemas (Sisbajud, Renajud, Infojud), quando já transcorrido prazo razoável desde a última consulta, em homenagem ao princípio da razoabilidade. 2. A jurisprudência entende que a mudança na situação financeira do devedor ou o transcurso de tempo suficiente para verificar a modificação permitem a renovação da pesquisa. Nesses casos, privilegiam-se os princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela jurisdicional. 3. Ademais, não se pode olvidar que o Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo. 4. Acerca da pesquisa de Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, a intervenção judicial deve ser comedida, ou seja, para atender as necessidades das partes, quando impossível delas realizarem por si. O papel do juiz é subsidiário e complementar. E, justamente por isso, compreendendo as peculiaridades da causa, o juízo a quo determinou as diversas diligências nos cadastros eletrônicos. Se ainda pendesse alguma suspeita do credor acerca da existência de transações envolvendo imóveis, poderia por si requerê-la no sítio eletrônico dos cartórios imobiliários, para que a busca fosse realizada. Esta Corte tem entendido que, realizadas recentes pesquisas infrutíferas de realizações imobiliárias ao Infojud, seria desnecessária nova pesquisa mediante Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. 5. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1417379, 07129275320218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA,4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da medida liminar, pois o fato é que não logrou o agravante, ao menos de um juízo incipiente, êxito para demonstrar que a sua pretensão se encontra alicerçada na aparência do bom direito a justificar o seu deferimento. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador